Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011912-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), M. Y. M. A. D. S. - CPF: 078.353.221-02 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), M. Y. M. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY ANY ANASTACIO DA SILVA - CPF: 021.911.701-29 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL -
DECISÃO MANTIDA

– MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em desfavor da decisão monocrática
que indeferiu a tutela recursal que objetivava a suspensão da obrigação de promover o tratamento Imunoterápico com Alérgnos diluição de Extrato: Inalantes (PAF); Formaldeído (PAF; SQF E DCCR). Composição: (PAF); Diluição de Extrato: alérgenos para Dermatophagóide Pteronisseos; Dermatophagóide Farinae; Fungos do Ar, em favor da criança
M.

Y. M. A. S.

Nas razões recursais, o agravante defende, em apertada síntese,
a impossibilidade do disponibilização do tratamento, na forma pleiteada pela parte agravada, devendo ser observado que o tratamento prescrito não se encontra em política pública do SUS, assim como não consta da lista de medicamentos do SUS, bem como que não consta relatório médico (laudo médico circunstanciado), expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, impossibilitando a disponibilização e o bloqueio dos valores para o fornecimento do tratamento, na forma dos fatos e fundamentos apontados.

Sustenta
que
apesar do caso ter sido submetido ao NAT, não foi feita qualquer referência à urgência/emergência ou perda de oportunidade/risco de vida.

Aduz que se faz necessária a comprovação de que o núcleo familiar não possui condições de arcar com as despesas decorrentes do tratamento, em observância da tese fixada pelo REsp 1657156/RJ.

Relata ainda, que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, uma vez que é o Ente prioritariamente responsável pela disponibilização do serviço, em observância ao Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

Por fim,
requer
que seja o presente Agravo Interno conhecido, processado,
e julgado procedente, para, reformando a decisão do Relato(a).

Em
contrarrazões ao agravo interno, o Agravado pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, como visto, de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão monocrática
que objetivava a suspensão da obrigação de promover o tratamento Imunoterápico com Alérgnos diluição de Extrato: Inalantes (PAF); Formaldeído (PAF; SQF E DCCR). Composição: (PAF); Diluição de Extrato: alérgenos para Dermatophagóide Pteronisseos; Dermatophagóide Farinae; Fungos do Ar, em favor da criança
M.

Y. M. A. S.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que indeferiu a tutela recursal.

Extrai-se dos autos que

o

MINISTÉRIO PÚBLICO como substituto processual da menor Mariany Yasmim Moura Anastácio da Silva,
ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a disponibilização
do
tratamento Imunoterápico com Alérgnos diluição de Extrato: Inalantes (PAF); Formaldeído (PAF; SQF E DCCR). Composição: (PAF); Diluição de Extrato: alérgenos para Dermatophagóide Pteronisseos; Dermatophagóide Farinae; Fungos do Ar.

No caso, a parte agravante alega
que ao município não compete custear serviços de alta complexidade, ainda mais que o tratamento longo, uma vez que a infante foi diagnosticada portadora de Rinite Alérgica Grave, Asma Alérgica Grave e Dermatite de Contato.

Afirma que o tratamento perseguido não está incluído na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), bem como
apesar do caso ter sido submetido ao NAT, não foi feita qualquer referência à urgência/emergência ou perda de oportunidade/risco de vida.

Ressalta, ainda, a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, argumentando que a obrigação vindicada é do Estado, uma vez que trata-se de prestação de alto custo/alta complexidade.

Ocorre que,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Ressalto que a disponibilização de medicamentos à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações.

Assim, embora a parte agravante alegue que todas as circunstâncias fáticas e jurídicas autorizadoras da concessão da liminar estão delineadas nos autos, constata-se que não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão. Não é possível vislumbrar com clareza necessária a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento final do Instrumental
, posto que a parte Agravante se limitou à comprovar a qualidade e idade da posse sobre a área em litígio tão somente com fotos de plantação, pessoas de alimentando, animais, etc, que não exprime certeza se o que ali esta retratado se refere ao objeto da lide originária, qual seja, Fazenda Vitória, com

área de 5.558,1487 hectares, situada no Município de Paranaíta. (N.U 1014119-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. A candidata foi classificada fora do número de vagas prevista no edital do concurso público para o cargo de vigilante. Logo, possui apenas mera expectativa de direito em ser nomeada.2.
Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.3. Impossibilidade
.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1001801-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE – DESCONTO DE 1/3 SOBRE O SUBSÍDIO DURANTE O PERÍODO DE PRISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCONTOS SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA ANTERIORMENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Ausência de documentos hábeis nesta esfera recursal que permita tal análise e conclusão, ou seja, não é possível aferir, com precisão e segurança adequada, neste momento de cognição sumária e horizontal, se os descontos realizados pela Administração Pública ocorreram sobre o valor total dos vencimentos do servidor, ou sobre o subsídio ou ainda, sobre verba de caráter indenizatória.2. Importante consignar que a discussão não foi aventada pelo Agravante quando da apresentação da contestação na ação de base, de tal sorte que trata-se de matéria estranha aos autos, devendo tal discussão ser travada nas vias ordinárias.3.
É vedado rediscutir matéria já decidida. Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida
.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1008843-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020